Tribunal: TJBA
Processo: 8020672-09.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8020672-09.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JUDSON BEZERRA ARAUJO BATISTA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA (PRIVATIVAS DE LIBERDADE). INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção, para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2. Em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" ( AgRg no HC n.º 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020). 3. A análise da matéria atinente à gratuidade da justiça e hipossuficiência do Apelante deverá ser feita pelo Juiz da Execução Penal, e não por esta Relatora, sob pena de configurar-se supressão de instância. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 8020672-09.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo Agravante JUDSON BEZERRA ARAÚJO BATISTA e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Agravo em Execução interposto e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, data registrada pelo sistema